Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES em face à decisão que não conheceu sua apelação. A embargante aduziu que não foi intimada do despacho que facultou a regularização processual (ID 25481732) e, para tanto, afirmou em síntese que: “(...) Todavia, esta subscritora não recebeu a publicação da r. decisão que intimou a embargante para regularizar o recurso interposto. Esta subscritora é do Estado de São Paulo e não recebeu a publicação da r. decisão mencionada. Sendo assim, requer a reconsideração da r. decisão embargada, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, para julgamento do recurso de apelação ora interposto. Ora Excelências, antes da decisão de não conhecimento do recurso interposto, deveria ter sido dada a oportunidade à embargante de regularizar o recolhimento das custas mencionadas ou demonstrar nos autos que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Importante consignar que o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita foi feito em primeira instância. Porém, o I. Magistrado de primeiro grau foi omisso, e não se manifestou a respeito do referido pedido. A jurisprudência entende que, em caso de o pedido ser realizado em primeira instância, e o juiz for omisso, presume-se que o benefício foi deferido. Destarte, requer a Vossa Excelência que se digne a sanar a omissão existente e, consequentemente, seja anulada ou reformada a r. decisão embargada, para que o recurso de apelação interposto seja devidamente julgado. (...) Conforme já mencionado nos autos, a embargante é pensionista, auferindo valor mensal de 01 (um) salário mínimo por mês (anexo), o que a impossibilita de custear o processo. Importante consignar que a embargante também anexou aos autos declaração de hipossuficiência, que também segue em anexo. Destarte, requer a Vossa Excelência que se digne a sanar a omissão existente e, consequentemente, seja anulada ou reformada a r. decisão embargada, para que o recurso de apelação interposto seja devidamente julgado. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.” Com os embargos, anexou jurisprudência, declaração de hipossuficiência e demonstrativo de crédito de benefício (IDs 26832412 a 26832415). Despacho proferido no ID 27926628. Certidão da Secretaria (ID 28695160). Manifestação da embargante 0708822-89. É o relatório. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço os embargos. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. No caso, a embargante alega omissão da decisão que não conheceu do seu apelo, sob o argumento de não ter sido intimada para regularizar o recurso (ID 26646651). A apelação não foi conhecida em decorrência de deserção, tendo em vista que veio desacompanhada de preparo e não houve pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. No bojo do recurso a apelante informou que “Deixa de recolher as custas processuais, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme fls. dos autos.” Ao compulsar o processo verificou-se que a apelante não era beneficiária da gratuidade de justiça. A concessão do benefício foi formulada no bojo da contestação (ID 23506633), porém o pedido não foi apreciado pelo juízo a quo. Assim, foi proferido despacho nos autos, facultando à apelante a regularização do recurso, a quem caberia requerer a concessão do benefício, com a comprovação da hipossuficiência, ou recolher o preparo (ID 25481732). No entanto, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 26458393). Dessa forma, o apelo não foi conhecido (ID 26646651). A embargante alega que sua patrona é do Estado de São Paulo e não recebeu a publicação da decisão que facultou a intimação para regularizar o recurso interposto. O despacho (ID 25481732) que facultou a regularização processual foi devidamente publicado no DJE-TJDFT do dia 31/05/2021, à fl. 461, em nome da patrona da apelante ( FERNANDA ARAÚJO GUEDES CANDIDO, OAB/SP 232042), conforme certificado no ID 28695160 e espelho de disponibilização (ID 28695162). Dessa forma, não merece prosperar a irresignação da embargante, que foi devidamente intimada e não regularizou o recurso no prazo legal. Ademais, não se exige a intimação pessoal da embargante para regularizar o recurso, sendo suficiente a intimação do advogado constituído pela parte, conforme preceitua o artigo 1.007, §4o do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO APRESENTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. 2. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. 3. Descumprida a determinação legal para comprovação do preparo, tanto no ato de interposição do recurso quanto na oportunidade de regularização do vício, não merece reproche a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1268534, 07026285120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1230893, 00055620220168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a embargante não colacionou nenhuma prova que a publicação não foi disponibilizada em seu nome no DJE do dia 31/05/2021. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e NEGO PROVIMENTO. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator